Tribunal: TJMT
Processo: 0003736-84.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003736-84.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HUGO DIAS ALMEIDA - CPF: 052.812.561-30 (APELANTE), VANESSA EVANGELISTA DO NASCIMENTO - CPF: 047.846.361-88 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO SOBRE A PENA-BASE – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DO “
CRITÉRIO IDEAL
”
DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – MERO PARÂMETRO ORIENTADOR

– FRAÇÃO MAIS BENÉFICA QUE O 1/6 (UM SEXTO) INDICADO NAS RAZÕES RECURSAIS – SANÇÃO BASILAR QUE DESMERECE REPARO –PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – REGIME SEMIABERTO IMPOSTO À CONTA DA REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, §2o, DO CPP –

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o “
critério ideal
”
constitua mero parâmetro orientador para a fixação da sanção basilar, a sua aplicação pelo juízo sentenciante não configura, por si só, violação ao dever de fundamentação das decisões, tampouco em ofensa ao princípio da proporcionalidade na individualização da pena, mormente quando se mostra compatível com as particularidades do caso concreto e mais benéfico que o parâmetro de 1/6 (um sexto) indicado pela defesa nas razões de apelação.

2.
A teor do disposto no art. 387, §2o, do CPP, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HUGO DIAS ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HUGO DIAS ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 3736-84.2019.811.0064 – código 690990, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano,

04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Inconformado tão somente com a dosagem da reprimenda, o apelante serve-se das razões de ID 31103457 e ID 31103458 para
rechaçar o

critério puramente aritmético
utilizado pelo magistrado
a quo
na fixação da pena-base, e sustenta que a exasperação operada mostrou-se excessiva e desproporcional, bem como ignora o dever de fundamentação, as peculiaridades do caso concreto e o parâmetro de 1/6 (um sexto) estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que
a sanção basilar deveria ser reajustada para patamar mais próximo do mínimo legal.

De outro lado,
ao argumento de que o instituto previsto no art. 387, §2o do CPP somente pode ser aplicado pelo juízo sentenciante quando a subtração do período de prisão processual ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena,
pleiteia o
afastamento da

“detração” penal
promovida pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões vistas no ID 31103459 e ID 31103460, o Ministério Público defende o acerto da r. decisão guerreada e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 36441490, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 27/03/2019, no município de Rondonópolis/MT, o apelante
HUGO DIAS ALMEIDA

adquiriu, conduziu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, especificamente uma motocicleta
Honda Biz C100
, cor vermelha, pertencente à vítima
V. E. N
., a qual fora furtada naquele dia e, segundo informações repassadas à Polícia Militar,
estaria circulando no bairro Santa Clara, para onde os policiais rumaram em diligência e, durante rondas, lograram encontrar
a
res
na residência do acusado
.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e, ao final da regular instrução processual,
condenado
nas penas do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, p
asso à análise do mérito recursal.

1.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Consoante relatado, o condenado se insurge em face da dosimetria da pena em sua primeira fase, almejando
a redução da sanção basilar para patamar mais próximo do piso
, ao argumento de que o d. juízo sentenciante utilizou
critério puramente aritmético para exasperá-la, olvidando os princípios da razoa
bilidade e da proporcionalidade, bem como as particularidades do caso concreto e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Em que pese a irresignação do recorrente, a pretensão não merece prosperar.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético, para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse
quantum
à pena mínima prevista pelo legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Nesse contexto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
encampou a tese do “
critério ideal
” como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...)

3.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico (...)

(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

A propósito, importante destacar que me filio ao entendimento de que o “
critério ideal
” consubstancia
mero parâmetro
para analisar o
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente como uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e das condições pessoais do agente preponderam na busca pelo patamar justo para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe, vejamos
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

In casu
, constata-se que o juízo
a quo
utilizou o “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) para
exasperar a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à conta do reconhecimento de
maus antecedentes
pois,
além de ter a reincidência reconhecida
na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o apelante
possui outra condenação transitada em julgado anterior aos fatos
sub judice
, a qual fora sopesada em seu desfavor na primeira fase da individualização da pena (
ex vi
folha de antecedentes – ID 31102958 a ID 31102960).

Acresça-se, outrossim, que no momento da aplicação da pena-base,
é conferida ampla discricionariedade
ao julgador para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, de modo que apenas seria viável a modificação do
quantum
de majoração promovido na sentença caso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade, o que não é o caso em análise.

Deste modo, conquanto o
critério ideal

não possa ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, não há como taxar de excessiva e desproporcional a sua adoção pelo juízo sentenciante, mormente quando
se mostra mais benéfico que o parâmetro de 1/6 (um sexto) indicado nas razões recursais
, e quando compatível com as particularidades do caso concreto, afinal, a pluralidade de condenações definitivas enseja maior rigor estatal nas punições subsequentes.

Com essas ponderações,
mantenho
intacta a pena basilar
do apelante, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

2.

DA “DETRAÇÃO PENAL”

Como segunda causa de pedir, o apelante pugna pela reforma da sentença no ponto em que o juízo operou a “
detração penal
” do período em que esteve segregado provisoriamente, em alusão ao comando inserido no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.736/2012, ao argumento de que o referido dispositivo legal apenas autoriza a subtração do período da prisão processual caso haja implicação na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o que, na intelecção da defesa, não é a hipótese em apreço.

Da análise dos autos, constata-se que a irresignação
é pertinente.

Isso porque, malgrado a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do §2o do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Sendo assim, inexiste compatibilidade conceitual entre o citado artigo e a detração prevista no artigo 42 do Código Penal, que tem conceito mais amplo. Deveras, não existe, por exemplo, possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP. Dito de outra forma, o referido dispositivo não trata de detração do tempo de privação da liberdade, e sim da sua consideração na fixação do regime penitenciário para o início de seu cumprimento.

Por conseguinte, o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, com a vigência da mencionada alteração legislativa, passou a ser feito pelo próprio juiz da fase de conhecimento, salientando-se que essa “detração” não se confunde com o instituto previsto no artigo 42 do CP pois a intenção do legislador na inserção do §2o do artigo 387 do CPP foi realizar a compatibilização do regime inicial da pena do sentenciado, quando este permanecer preso provisoriamente durante a instrução processual; e o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 321.808/SP, reconheceu que o art. 387, §2o, do CPP
não evidencia progressão de regime
,
pois tal avaliação
invadiria a competência do Juízo da Execução Penal
, prevista no artigo 66, III, “b”, da LEP.

Esse, inclusive, é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...)– 8) DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO – (...) 8)
Nos termos do art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal
. (...)10) Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0004705-10.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)
. Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) -
5. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – (...)

5.
A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria inócua para fins de colocação imediata do apenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam (art. 387, § 2o do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal).
(...)”.
(Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017). Destaquei.

Destarte, no caso concreto, o desconto do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar não implicaria em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda porquanto fixado o semiaberto em razão da sua reincidência, pelo que
compete ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração
do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84.

Nesse contexto, mostra-se imperioso o acolhimento da irresignação defensiva, a fim de
afastar a
detração penal
operada pelo juízo sentenciante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HUGO DIAS ALMEIDA
, tão somente para
afastar a “detração” realizada pelo juízo sentenciante com esteio
no art. 387, §2o, do CPP
, restabelecendo-se a sanção final e definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e mantendo-se inalterado os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 3736-84.2019.811.0064 – código 690990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020